Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0713073-17.2023.8.07.0003 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MILTON RODRIGUES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARLUCE PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Revogo as decisões de IDs 71941644 e 72099138, considerando que o agravo interposto no ID 70759326 foi elaborado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e dirigido ao Supremo Tribunal Federal, razão pela qual passo à sua apreciação. Ressalte-se, ainda, que admissibilidade do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é de competência privativa do STF. Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Por fim, declaro prejudicado o agravo interno interposto no ID 72447470, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005